Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Materialidade e autoria do delito de furto qualificado imputado a ambos os réus devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas imagens das câmeras de segurança e pelo depoimento do funcionário que visualizou a subtração dos bens e identificou o comparsa que aguardava fora do estabelecimento, devidamente confirmado tanto na delegacia quanto em juízo pela testemunha policial que realizou a prisão em flagrante.
2. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal, quando demonstrada a efetiva participação de dois agentes no crime de furto.
3. A aplicação do princípio da insignificância requer a observância dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se observa na hipótese dos autos.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.